Tribunal: TJDFT
Processo: 0005342-55.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO DE CRIMES. NÃO OCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CABIMENTO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. EXCESSO NA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprova-se a materialidade do crime de roubo pela descrição dos objetos subtraídos, principalmente com a declaração de apreensão dos bens.

2. A consunção é verificada quando a prática de um delito configura meio necessário ou fase preparatória ou de execução para outra infração penal, mais grave do que aquela, ou seja, o fato típico descrito em uma norma deve ser abrangido por outra.

3. Não é possível reconhecer a consunção entre os crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor por tutelarem bens jurídicos distintos.

4. Os delitos de roubo e corrupção de menores são autônomos no sentido de o primeiro tutelar patrimônio e integridade física e psíquica, enquanto o segundo protege a moralidade da criança e do adolescente, não havendo que se falar em consunção de crimes.

5. A jurisprudência reconhece que o trânsito em julgado posterior ao fato descrito na denúncia, apesar de não configurar reincidência, pode ser considerado como maus antecedentes, desde que decorrente de fatos anteriores.

6. De acordo com o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e a outra, para majorar as penas na terceira fase, sem que isso represente violação ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal (AgRg no HC 395774/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 11.10.2017).

7. Respeita os limites previstos pela jurisprudência a majoração de cada circunstância judicial negativa na fração de 1/8.

8. Apelação conhecida e desprovida.